Tribunal: TJSP
Processo: 1124683-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de autoria de obra fotográfica cumulada com indenização por danos morais e patrimoniais de autor de obra protegida e obrigação de fazer. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.925,85 e a exibir a foto com o crédito referente ao Autor, no mesmo horário da apresentação anterior e pelo mesmo tempo.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de autoria de obra fotográfica cumulada com indenização por danos morais e patrimoniais de autor de obra protegida e obrigação de fazer. Parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.925,85 e a exibir a foto com o crédito referente ao Autor, no mesmo horário da apresentação anterior e pelo mesmo tempo. Inconformismo de ambas as partes. Titularidade dos direitos autorais comprovada. Ausência de prova de autorização para sua reprodução. Danos materiais e morais decorrentes de lei. Condenação da requerida a divulgar a verdadeira autoria da obra. Dano moral in re ipsa. Decisão parcialmente reformada. Recurso do autor provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1124683-93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADRIANO
LEOPOLDO
DUQUE
GRANT,
é
apelado/apelante
RADIO
PANAMERICANA S/A - JOVEM PAN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deam provimento ao recurso do
autor e negaram ao da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124683-93.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23337 - 2/6
Apelação n°:
1124683-93.2017.8.26.0100
Apelante (s) /
Rádio Panamericana S/A e outro
Apelado (s):
Adriano Leopoldo Duque Grant e outro
Comarca:
São Paulo 2a Vara Cível Foro Central
1a Instância:
Proc. no 1124683-93.2017.8.26.0100
Juiz (a):
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Voto no
23.337
EMENTA. Apelação. Ação declaratória de reconhecimento
de autoria de obra fotográfica cumulada com indenização
por danos morais e patrimoniais de autor de obra protegida
e obrigação de fazer. Parcial procedência para condenar a
ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.925,85
e a exibir a foto com o crédito referente ao Autor, no
mesmo horário da apresentação anterior e pelo mesmo
tempo. Inconformismo de ambas as partes. Titularidade dos
direitos autorais comprovada. Ausência de prova de
autorização para sua reprodução. Danos materiais e morais
decorrentes de lei. Condenação da requerida a divulgar a
verdadeira autoria da obra. Dano moral in re ipsa. Decisão
parcialmente reformada. Recurso do autor provido,
improvido o da ré.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
111/112, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais e materiais.
Apelam ambas as partes. O autor pugna pela
reforma da sentença pelas razões de fls. 125/137 e o réu pelas razões
de fls. 140/148.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos
(fls. 154/159 e 160/166).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124683-93.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23337 - 3/6
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais e materiais movida por Adriano
Leopoldo Duque Grant em face da Rádio Panamericana S/A em razão
da utilização indevida de suas fotografias no programa "Morning
Show", sem prévia autorização ou remuneração pelo uso.
O i. sentenciante deu pela parcial procedência do
pedido ao fundamento de que houve efetiva violação dos direitos
autorais, condenando a ré ao pagamento dos danos materiais
decorrentes do tempo de exibição da imagem sem autorização no
importe de R$1.925,85, afastando, contudo, o pedido indenizatório por
danos morais.
Da decisão apelam ambas as partes; o autor
pretendendo o reconhecimento do dano moral indenizável e, a ré,
aduzindo que a fotografia está disponibilizada na Rede Mundial de
Computadores, desde 01 de dezembro de 2013, sem qualquer
restrição, sem qualquer resistência criptográfica ou qualquer outro
meio de vedação de seu uso. Desta feita, é parte ilegítima para ocupar
o polo passivo da demanda.
Colhe o inconformismo do autor, descabida a
irresignação da ré.
Não se nega serem as fotografias de autoria do
requerente; o inconformismo da ré diz respeito ao reconhecimento de
que a utilização da imagem pela parte ré não constitui ato ilícito, em
razão da inexistência de elementos hábeis à identificação do autor,
implicando, desta feita, na inclusão desta em domínio público, nos
termos do artigo 45 da Lei no 9.610/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124683-93.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23337 - 4/6
Ocorre que as imagens exibidas durante o
programa foram retiradas de blog disponível na internet para
consulta. Ou seja, as fotografias do autor estão disponíveis em blog
especializado em servir de catálogo de obras fotográficas para que os
interessados possam contactar o autor e adquiri-las, não servindo à
utilização gratuita e sem autorização por terceiros, ainda, mais, sem
qualquer referência da autoria profissional.
Dispõe o artigo 7o, VII, da Lei no 9.610/98 que “São
obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que
se invente no futuro, tais como: [...] VII - as obras fotográficas e as produzidas
por qualquer processo análogo ao da fotografia;
[...]”.
Já o artigo 29 seguinte determina que: “Depende de
autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como: I a reprodução parcial ou integral”.
Assim, tão-só o fato de valer-se de obra intelectual,
sem indicação de autoria, por si só, já implica na responsabilização da
ré, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, ou acolhimento
das suas razões recursais.
Por outro lado, a compensação dos danos morais
opera-se in re ipsa, nos termos do disposto no art. 108 da Lei no
9.610/98. No tocante ao valor arbitrado, sabe-se que o valor da
reparação é questão controvertida, complexa e, pela sua própria
essência, abstrata. Em concreto, isto deve atender o escopo de sua
dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124683-93.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23337 - 5/6
e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir. Por outro lado, é
necessário assegurar uma justa compensação, sem, entretanto, se
incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e,
paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu
pagamento.
O abalo moral experimentado pelo requerente não
foi de grande monta, pois se restringiu à falta de autorização e da não
atribuição de autoria na publicação de sua foto, em exibição por 24
(vinte e quatro) segundos apenas, devendo a fixação ficar em
R$5.000,00.
Os honorários sucumbenciais estabelecidos no §11
do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado Administrativo no
7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11,
do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016 (fl. 112),
é o caso de fixar os honorários sucumbenciais recursais devidos pela ré
ao requerente em 5% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124683-93.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23337 - 6/6
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no
Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso do autor, improvido o da ré.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator